Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-84.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000449-84.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANE CABRAL DE MELO - CPF: 294.001.168-02 (IMPETRANTE), REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON DOS SANTOS DUTRA - CPF: 274.486.758-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE BENS. DOCUMENTAÇÃO SUBSTITUTIVA ADMITIDA PELO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em primeiro lugar no concurso público regido pelo Edital n.º 002/2022-SEPLAG/SESP/MT, eliminada na fase de investigação social sob a alegação de ausência de apresentação da última declaração de bens à Receita Federal. Documentação comprobatória apresentada dentro do prazo, consistente em recibo de declaração.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo de exclusão da candidata do concurso público, à luz da interpretação das exigências previstas no edital, especialmente quanto à possibilidade de apresentação de declaração substitutiva em caso de inexistência de bens ou dispensa legal da entrega à Receita Federal.

III.
Razões de decidir

3. Comprovação nos autos de entrega tempestiva do recibo de declaração de bens referente ao ano-calendário de 2018, em que é possível constatar a inexistência de bens declarados.

4. Não há justificativa legítima para a desconsideração da documentação apresentada pela impetrante.

5. O ato administrativo impugnado padece de vício de motivação, ao desconsiderar documentação apresentada, revelando-se desproporcional, irrazoável e contrário ao princípio da legalidade substancial.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal rechaça a eliminação arbitrária de candidatos em fases subjetivas do certame, exigindo motivação concreta e respeito aos princípios da Administração Pública.

IV.
Dispositivo e tese

7. Mandado de Segurança concedido.
Tese de julgamento:

“
1. A apresentação de declaração substitutiva de bens, nos termos do edital e da legislação aplicável, é válida para fins de investigação social em concurso público. 2. A eliminação de candidato por suposta ausência de documento, quando comprovada a entrega tempestiva de documentação que atinge o objetivo pretendido no edital, configura violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; L. 12.016/2009, art. 1º; Decreto Estadual n.º 4.487/2002; Instrução Normativa RFB n.º 1/2002.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1806617/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª T., j. 01.06.2021; TJMT, AI 1005483-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.10.2023; TJMT, RECURSO INOMINADO 1006073-79.2023.8.11.0002, Rel. Eulice Cherulli, j. 06.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança cível
, com pedido de liminar, impetrado por
Cristiane Cabral de Melo
contra ato atribuído à
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT
e ao
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de obter a
declaração de nulidade do ato administrativo
que a considerou
“não recomendada” na fase de investigação social
do concurso público regido pelo
Edital n.º 002/2022-SEPLAG/SESP/MT
, para o cargo de
Perita Oficial Criminal – Perfil: Química ou Farmácia – CR 05 – Sinop
, promovido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso – POLITEC.

A impetrante alega que, embora tenha obtido a
primeira colocação no certame
, com 149 pontos somados entre provas objetiva e de títulos, foi surpreendida com a eliminação do concurso na etapa da investigação social, sob a justificativa de que não teria apresentado a
última declaração de bens junto à Receita Federal
, conforme exigido no item 18.4, alínea “k”, do edital.

Sustenta, contudo, que apresentou tempestivamente a referida declaração, referente ao ano-calendário de 2018 e exercício 2019, quando ainda era bolsista da CAPES, declarando, portanto, a inexistência de bens. Alega que, na hipótese de ausência de bens ou dispensa de entrega da declaração à Receita, o edital prevê a substituição por declaração nos moldes do Decreto Estadual n.º 4.487/2002 e da Instrução Normativa RFB n.º 1/2002, o que também teria sido oportunamente observado, inclusive por meio de recurso administrativo.

O pedido liminar foi
deferido inicialmente na origem
e, após decisão de declínio de competência proferida na Justiça Federal, o feito foi redistribuído a esta egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, onde houve a
manutenção dos efeitos da medida liminar
, que determinou a
reintegração da impetrante à fase subsequente do concurso
.

A autoridade coatora, por intermédio da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, apresentou
informações e defesa técnica
, sustentando a
legalidade do ato impugnado
, com base na inobservância do edital pela impetrante, por supostamente não haver apresentado documento hábil no momento oportuno. Argumenta que eventual apresentação extemporânea afrontaria os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer final,
manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança
, por reputar presente violação ao princípio da legalidade, notadamente quanto à motivação insuficiente do ato administrativo de exclusão da candidata, tendo em vista o cumprimento das exigências editalícias por parte da impetrante, no prazo e forma devida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
mandado de segurança cível
, com pedido de liminar, impetrado por
Cristiane Cabral de Melo
contra ato atribuído à
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso – FUFMT
e ao
Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de obter a
declaração de nulidade do ato administrativo
que a considerou
“não recomendada” na fase de investigação social
do concurso público regido pelo
Edital n.º 002/2022-SEPLAG/SESP/MT
, para o cargo de
Perita Oficial Criminal – Perfil: Química ou Farmácia – CR 05 – Sinop
, promovido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso – POLITEC.

A impetrante alega que, embora tenha obtido a
primeira colocação no certame
, com 149 pontos somados entre provas objetiva e de títulos, foi surpreendida com a eliminação do concurso na etapa da investigação social, sob a justificativa de que não teria apresentado a
última declaração de bens junto à Receita Federal
, conforme exigido no item 18.4, alínea “k”, do edital.

Sustenta, contudo, que apresentou tempestivamente a referida declaração, referente ao ano-calendário de 2018 e exercício 2019, quando ainda era bolsista da CAPES, declarando, portanto, a inexistência de bens. Alega que, na hipótese de ausência de bens ou dispensa de entrega da declaração à Receita, o edital prevê a substituição por declaração nos moldes do Decreto Estadual n.º 4.487/2002 e da Instrução Normativa RFB n.º 1/2002, o que também teria sido oportunamente observado, inclusive por meio de recurso administrativo.

O pedido liminar foi
deferido inicialmente na origem
e, após decisão de declínio de competência proferida na Justiça Federal, o feito foi redistribuído a esta egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, onde houve a
manutenção dos efeitos da medida liminar
, que determinou a
reintegração da impetrante à fase subsequente do concurso
.

A autoridade coatora, por intermédio da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, apresentou
informações e defesa técnica
, sustentando a
legalidade do ato impugnado
, com base na inobservância do edital pela impetrante, por supostamente não haver apresentado documento hábil no momento oportuno. Argumenta que eventual apresentação extemporânea afrontaria os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer final,
manifestou-se favoravelmente à concessão da segurança
, por reputar presente violação ao princípio da legalidade, notadamente quanto à motivação insuficiente do ato administrativo de exclusão da candidata, tendo em vista o cumprimento das exigências editalícias por parte da impetrante, no prazo e forma devida.

A controvérsia posta nestes autos se refere à legalidade do ato administrativo que culminou na exclusão da impetrante da fase final do concurso público regido pelo Edital n.º 002/2022-SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Perita Oficial Criminal – Perfil: Química ou Farmácia – CR 05 – Sinop, sob o fundamento de
"não recomendação" na fase de investigação social
, motivada pela suposta
ausência de apresentação da última declaração de bens à Receita Federal
, exigência prevista no item 18.4, alínea “k”, do edital.

Pois bem. De início, cumpre destacar que, em sede de mandado de segurança, a tutela jurisdicional visa à proteção de direito líquido e certo, cuja demonstração possa ser feita de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo cabível dilação probatória. Essa premissa impõe ao julgador um exame rigoroso da legalidade do ato administrativo impugnado, à luz da prova documental já constante dos autos, com observância dos princípios constitucionais que regem a atuação estatal, notadamente aqueles previstos no
caput
do artigo 37 da Constituição da República: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

No caso dos autos, a impetrante demonstrou, com farta e precisa documentação acostada à petição inicial, que, no âmbito do procedimento de investigação social,
efetivamente apresentou recibo de entrega de declaração de bens
, concernente ao ano-calendário de 2018 e exercício de 2019, a qual refletia sua condição de bolsista de pós-doutorado da CAPES, conforme comprovado documentalmente.

Importa destacar que a norma editalícia em tela – item 18.4, alínea “k” – exigia, de forma inequívoca, a apresentação da
última declaração de bens apresentada na Receita Federal
, com previsão complementar, no item 18.7, de que, na hipótese de inexistência do referido documento, por ausência de obrigatoriedade legal, seria admitida
declaração substitutiva
, nos moldes previstos pelo Decreto Estadual n.º 4.487/2002 e pela Instrução Normativa n.º 1/2002 da Receita Federal.

É precisamente esse o ponto nevrálgico do presente debate:
a interpretação dada pela administração ao cumprimento da exigência editalícia
, frente ao conteúdo dos documentos efetivamente entregues pela candidata.

Ora, ao interpretar de maneira absolutamente
formalista, desproporcional e desvinculada do conteúdo material da documentação apresentada
, a Administração Pública violou não apenas o edital, como também o princípio da razoabilidade, que deve reger a atuação administrativa. A impetrante entregou
recibo de entrega de declaração de bens
que retrata, com precisão, a ausência de bens a declarar, situação perfeitamente compatível com o conteúdo normativo do edital. A exigência do documento não pode ser desvirtuada em seu conteúdo e finalidade para transformar-se em
mero formalismo vazio
, desprovido de função pública relevante, sob pena de subverter-se a própria essência do princípio da legalidade.

Conforme assentado pela jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social, conquanto legítima, não se presta à eliminação arbitrária de candidatos, nem pode ser instrumentalizada como
mecanismo de exclusão sem substrato objetivo e motivação idônea
, sob pena de ofensa ao devido processo legal substantivo e ao postulado republicano da impessoalidade.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO
. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA.
CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE
. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO
. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.
2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público
para as carreiras policiais,
já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1806617 DF 2020/0332967-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA –
INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES - ERRO NA ENTREGA - DOCUMENTO QUE ATENDEU AO FIM A QUE SE DESTINA - APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO
– ELIMINAÇÃO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia,
a eliminação do candidato que entregou documento diverso do exigido no edital, mas que atendeu ao fim para o qual se destina dentro prazo para recurso administrativo, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inexistência de indicação concreta de que o acolhimento de sua pretensão redundaria em quebra da isonomia, impessoalidade ou legalidade, especialmente porque não impactaria na alteração da ordem de classificação
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006073-79.2023.8 .11.0002, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EDITAL N. 002/2022 – CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTE CRIMINAL EM RECURSO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PROVIDO.
Embora o regramento do edital seja vinculante e parâmetro concretizador do princípio da isonomia, não se verifica razoabilidade e proporcionalidade na eliminação do candidato, pela entrega tardia das certidões de antecedentes criminais, eis que fornecidas em sede de recurso administrativo. Ausência de fato desabonador da conduta do candidato.
(TJ-MT - AI: 10054831120238110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023)

Não bastasse isso, a exclusão da impetrante também padece de vício de motivação, pois, conquanto o ato administrativo que a considerou "não recomendada" refira-se à não entrega do documento exigido,
ignora por completo os esclarecimentos prestados e os documentos efetivamente juntados no prazo
, desconsiderando a possibilidade prevista no edital de entrega de declaração substitutiva nos moldes legais. A motivação, nesse contexto, mostra-se não apenas lacônica, mas
reducionista, omissa e, sobretudo, ilegítima
.

A tese sustentada pela Administração, no sentido de que o documento entregue não cumpriria formalmente os requisitos do edital, revela-se incompatível com os princípios da
proporcionalidade, da legalidade em sentido substancial, da boa-fé objetiva e da vinculação ao edital
, já que a própria norma editalícia previu a possibilidade de apresentação de documento substitutivo.

Ademais, não se verifica, nos autos, qualquer
dado ou indício de desabonamento moral, infração ética ou comportamento social reprovável
por parte da impetrante que justificasse sua exclusão na fase de investigação social.

Nessas condições, impõe-se reconhecer que o ato impugnado está
inquinado de vício de legalidade
, ante a flagrante
discrepância entre a conduta da candidata e a justificativa invocada para sua eliminação
.

Dessa forma, presente está o direito líquido e certo da impetrante à
permanência no certame e à continuidade de sua participação
, conforme sua regular classificação, sendo de rigor a
concessão definitiva da segurança
.

Ante o exposto,
concedo a segurança pleiteada
, para declarar a
nulidade do ato administrativo
que considerou a impetrante
“não recomendada” na fase de investigação social
do concurso público regido pelo Edital n.º 002/2022-SEPLAG/SESP/MT, determinando:
a)
Sua
reintegração imediata à lista de classificados
, respeitada sua
posição original
no certame;
b)
A
convocação, nomeação e posse
no cargo de
Perita Oficial Criminal – Perfil: Química ou Farmácia – CR 05 – Sinop
, caso atendidos os demais requisitos legais, com efeitos retroativos à data em que deveria ter ocorrido a nomeação; e
c)
A
comunicação à autoridade coatora
, para cumprimento da decisão no prazo legal, nos termos da Lei n.º 12.016/2009.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025